Tribunal: TJDFT
Processo: 0704864-64.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704864-64.2020.8.07.0003 RECORRENTE: PATRÍCIA DE OLIVEIRA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SISTEMA DE VIGILÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RÉ MULTIRREINCIDENTE. READEQUAÇÃO. FRAÇÃO. 1/6 (UM SEXTO). ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CÁLCULO DA REPRIMENDA DO CRIME DE FURTO REAJUSTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme entendimento do STJ, sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. 2. A consumação do delito de furto rege-se pela aplicação da Teoria amotio, bastando a inversão da posse do bem em favor do agente, mesmo que por breve período de tempo, além de não ser necessário que a posse seja mansa e pacífica, podendo, inclusive, ser o réu perseguido e a coisa não sair da vigilância da vítima. 3. No caso de multirreincidência, presente a atenuante da confissão espontânea, a compensação deve ser apenas parcial, de modo que uma das condenações é compensada com a atenuante, enquanto as demais permitem a elevação da pena. 4. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação concreta para a aplicação de fração de aumento maior, consoante entendimento consolidado no STJ. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a pena da ré. A recorrente alega ofensa ao artigo 386, inciso III, do CPP, pugnando por sua absolvição, ante a aplicação do princípio da insignificância pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à apontada violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP, uma vez que o pleito de absolvição por meio da aplicação do princípio da insignificância não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Ausente o indispensável prequestionamento, aplicam-se, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1564234/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 3/5/2022). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030